Tribunal: TCU
Processo: 025.801/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. SOLICITA INVESTIGAÇÃO REFERENTE À NOTÍCIA QUE PELO MENOS 11 ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL, ENFRENTAM O DESABASTECIMENTO DE VACINAS CONTRA VÁRIAS DOENÇAS.

Inteiro teor:
Acórdão 673/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer a respeito de possível desabastecimento de vacinas, em pelo menos onze estados e no Distrito Federal, noticiado em reportagem veiculada na internet no endereço eletrônico https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/ministerio-saude-vacinas; Considerando que o objeto dos presentes autos está correlacionado a outro processo de minha relatoria, TC Processo 030.721/2022-9 , que trata de auditoria operacional coordenada realizada no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a qual avaliou aspectos estruturantes da política pública de vacinação no Brasil, bem como monitorou o cumprimento das deliberações do Acórdão 2622/2022-TCU-Plenário , também tratou de auditoria operacional naquele programa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno do TCU, c/c. arts. 2°, inciso I, 36, 37, e 40, da Resolução-TCU 259/2014, em proceder ao apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 030.721/2022-9 . 1. Processo TC- Processo 025.801/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.